Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.

1. Os títulos executivos extrajudiciais, além de exigirem previsão legal, necessitam exprimir uma obrigação certa, líquida e exigível, conforme artigo 786, caput, do Código de Processo Civil.

2. Caso o Juízo entenda não terem sido demonstrados os requisitos para ajuizamento da Ação Executiva, deve – antes de indeferir - oportunizar emenda à inicial nos termos do artigo 321 e 801 do Código de Processo Civil, sob pena de violação ao Princípio da Não Surpresa e do Contraditório.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.